Tribunal: TJDFT
Processo: 0734029-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E CRACK. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas colacionadas aos autos demonstram que os entorpecentes apreendidos na residência do acusado (maconha e crack) seriam destinados à difusão ilícita, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, na modalidade ter em depósito.
2. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. No caso, os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, bem como confirmados pela prova documental e pericial, tudo a demonstrar a traficância por parte do réu.
3. Igualmente descabido o pedido de desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, haja vista que, no caso em apreço, as circunstâncias fáticas, consistentes nas condições em que se desenvolveu a conduta e a prisão em flagrante do acusado, evidenciam, sem sombra de dúvidas, que os entorpecentes encontrados em seu poder se destinavam à mercancia ilícita.
4. Em relação ao “quantum” de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Na espécie, é mais benéfico à recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada (aumento de dez meses) do que a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima (cinco anos) e máxima (quinze anos) fixadas abstratamente (aumento de um ano e três meses), para cada circunstância judicial negativa.
6. Recurso parcialmente provido.